Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. REQUISITOS. APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. PARALISIA IRREVERSÍVEL INCAPACITANTE. ESGOTAMENTO RECURSOS TERAPEUTICOS. NÃO VERIFICADO.
1. Para a concessão da isenção do imposto de renda, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de uma das doenças graves arroladas.
2. Sabe-se que a moléstia profissional é aquela decorrente das condições de trabalho, ou seja, da atividade ou do ambiente profissional, sendo necessária a demonstração do nexo de causalidade.
3. Para caracterização de paralisia irreversível e incapacitante dos membros inferiores, o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal destaca a necessidade de esgotamento dos recursos terapêuticos e dos prazos necessários para a recuperação motora.
4. Indevida a concessão da isenção fiscal requerida, segundo inteligência do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, uma vez que não há elementos nos autos suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre as doenças que acometem a autora e as atividades profissionais por ela desenvolvidas, tampouco o esgotamento dos recursos terapêuticos a fim de caracterizar paralisia irreversível incapacitante.
5. Apelação cível conhecida e não provida.